Tribunal: STF
Processo: ADI 2432
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-06-07
Data de publicação: 2001-06-07

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. LEI 7.723/99 DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE. AUTORIZA PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DE MULTAS DE
TRÂNSITO, SEM CORREÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO PARA DISPOR
SOBRE A MATÉRIA QUE ESTÁ PREVISTA NO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.
AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR - ART. 22, PARÁGRAFO ÚNICO DA CF.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, VÍCIO DE COMPETÊNCIA.
LIMINAR DEFERIDA.